Tribunal: TJMT
Processo: 0000240-07.2008.8.11.0105
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000240-07.2008.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ademir Jose de Lima (RECORRENTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), Gino Goncalves Vizotoma (VÍTIMA), ADEMIR JOSÉ DE LIMA (RECORRENTE), GINO GONÇALVES VIZOTOMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE FORAM INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ADEMIR JOSÉ DE LIMA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADEMIR JOSÉ DE LIMA
em face da r. decisão juntada no ID 177917969, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da ação penal n.o 0000240-07.2008.8.11.0105,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID
177917974
, a i. Defesa
vindica a
exclusão das qualificadoras

do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Nas contrarrazões vistas no ID 177917977, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 177917978, fazendo-o por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 180325193, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo (
ID 177917978), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
ADEMIR JOSÉ DE LIMA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 23 de abril de 2005, por volta das 21h00min, no Bar do Sítio São Amâncio, Zona Rural, Colniza/MT, o acusado, desferindo tiros de arma de fogo, matou
Gino Gonçalves Dizotoma.

Segundo a narrativa ministerial, o réu e a vítima consumiam bebida alcoólica quando, sem nenhum motivo, iniciou-se discussão entre eles e, momentos depois,
ADEMIR
dirigiu-se ao seu barraco, pegou uma arma de fogo, iniciou os disparos contra a vítima, de inopino, e fugiu do local.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras:

O recorrente postula o decote das qualificadoras descritas na denúncia relativas ao
motivo fútil
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de probabilidade, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2o,

inc. II, do CP, relativa ao
motivo fútil

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo
sob o argumento de que
“estaria calcada em pequeno desentendimento entre a vítima e réu, momento em que o acusado foi chamado de ‘filho da puta’ pelo falecido. Na sequência, o réu foi até o quarto, pegou a arma e disparou contra a vítima” sic
ID 177917969 - pág. 6.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da ofendida
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, uma vez
“réu correu até o quarto, pegou a arma de fogo e já chegou atirando na vítima, tendo ela sido surpreendida pelos disparos” sic
ID
177917969 - pág. 6.

Questionando tais fundamentos, a defesa inicialmente sustenta
que ao longo da instrução processual não foi possível identificar a real motivação delitiva ou se a reação do agente foi desproporcional; por outro lado, aduz que
, a qualificadora do
motivo fútil
não deveria incidir havendo comprovação de discussão prévia entre o autor do delito e a vítima, a teor do que dispõe a jurisprudência pátria. Quanto
ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, a defesa roga a inexistência de elemento surpresa na ação do réu.

Como é cediço, o homicídio praticado por
motivo fútil
é aquele flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, ou seja, a razão para o agente ceifar a vida de outro é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, sendo veementemente condenável. Por sua vez, o
recurso que impossibilita ou dificulta a defesa do sujeito passivo
exige o elemento surpresa, ou seja, que a conduta ilícita ocorra de forma inesperada, reduzindo o ofendido à inferioridade ou impotência de esboçar reação de defesa, tornando-se uma presa fácil.

Com efeito, o acervo probatório conta com as declarações das testemunhas compromissadas
Juares Filho de Camargo
e
Jesineison de Aguiar Brandão
(ID 177917940), os quais, na qualidade de Policiais Militares, foram os responsáveis por atender a ocorrência e, em comunhão, confirmaram, o que foi narrado ainda na fase policial, apesar do significativo tempo transcorrido desde o ocorrido – fato ocorrido em abril de 2005, com a instrução realizada em março de 2023.

Os mencionados agentes relataram terem sido acionados pela Polícia Civil da cidade de Colniza/MT para verificar um chamado indicando a ocorrência do crime de homicídio em um bar, localizado a aproximadamente 50 km da cidade; ao chegarem no local, encontraram a vítima já sem vida e algumas testemunhas, as quais descreveram como os fatos se deram, declarando que
o réu e a vítima estavam consumindo bebidas alcoólicas no local, quando o réu

ADEMIR

saiu do bar por alguns minutos e em seguida já retornou atirando
, tendo disparado pelo menos quatro vezes contra a vítima.

Ambos os agentes públicos não souberam informar o motivo do desentendimento, mas o PM
Juarez
destacou se recordar de os populares terem afirmado a ocorrência de uma breve discussão entre os envolvidos, mas sem qualquer agressão física,
só percebendo a gravidade da ação do réu quando o acusado já estava com a arma em mãos.

Ademais, merece destaque os relatos obtidos durante a fase policial, os quais embora não tenham sido reproduzidos em juízo na primeira fase de julgamento do Júri, ainda podem ser eventualmente confirmados em Plenário, em especial as declarações das testemunhas
Cislaine Rodrigues de Oliveira
e
José Dias Vasconcelos
e o interrogatório do próprio réu.

Destarte,
Cislaine
, afirmou perante a autoridade policial ter presenciado breve discussão entre o réu e a vítima e minutos depois escutou alguns disparos de arma de fogo, mas por medo se afastou do lugar para se proteger, horas depois voltou e encontrou
Gino
morto (ID 177917911, pág. 18).

A testemunha
José
contou ter participado de uma pescaria no dia dos fatos na companhia do réu e da vítima e após se reuniram para beber no bar onde o crime ocorreu; apontou o visível estado de embriaguez de todos, quando
EDEMIR
ordenou a
Gino
“
pegasse as coisas dele e fosse embora
”
sic
, em seguida a vítima ofendeu o acusado com os dizeres “
filho da puta
”; o réu então saiu do local e voltou minutos depois munido de um revólver calibre 38, disparando contra
Gino
por quatro vezes e em seguida fugiu. (ID 177917911, pág. 19/20)

Por sua vez, o réu, confirmou, em sede policial o entrevero com a vítima, embora tenha contextualizado os fatos de maneira diferente daquela exposta pelas testemunhas, alegando ter entrado em luta corporal com o ofendido após
Gino
apontar uma arma contra ele; assim, na tentativa de tomar o artefato da vítima, ambos caíram no chão alegando que “
ocorreram mais dois disparos que no último disparo a vítima parou de fazer força
”
sic
ID 177917911 págs. 30/31.

Cumpre destacar que o réu não foi ouvido em juízo, porquanto mesmo intimado não compareceu, sendo decretada a sua revelia conforme decisão de ID 177917963.

Dentro desse contexto, diferente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,

a despeito da sintética fundamentação expendida pelo d. magistrado
a quo
, a atenção à integralidade da pronúncia e aos elementos de convicção angariados até o presente momento sugerem que o apelante agiu em razão de um desentendimento banal e de inopino, o que revela um desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo acusado e demonstra a impossibilidade da vítima se defender.

Além disso, as informações constantes dos autos, notadamente, o relato das testemunhas compromissadas ouvidas em juízo, indicam que o acusado surpreendeu a vítima, aparentemente embriagada, em momento de descontração, o que aparentemente, restringiu seu direito de defesa indicando assim o elemento surpresa que pode ter inviabilizado ou dificultado qualquer reação de defesa.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a discussão anterior entre vítima e autor do homicídio, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil que deve ser analisada pormenorizadamente caso a caso
. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. PROVAS INDICIÁRIAS. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da incidência de qualificadoras, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. 2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 3. A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n. 470.902/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 11/03/2016, grifei).

Além disso, existem pelo menos duas versões para os fatos - aquela proposta pelo réu em seu interrogatório policial e a obtida a partir do relato das testemunhas -, de modo
que se torna
descabido falar em manifesta improcedência dos referidos tipos penais derivados; pelo contrário, nota-se tratar de imputações respaldadas por elementos constantes nos autos,
indicativos da probabilidade de incidência destas no caso
concreto
, razão pela qual devem ser conservadas.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ADEMIR JOSÉ DE LIMA
, mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia exarada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da ação penal n. 0000240-07.2008.8.11.0105.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023